Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-04.2024.8.11.0078
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000441-04.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE JAILTON MARTINS DA SILVA - CPF: 091.287.584-47 (APELADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), MARCIO JUNIOR ALVES - CPF: 010.326.009-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DE MOURA PIRES - CPF: 003.452.821-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Apelação criminal. Restituição de coisa apreendida. Arma de fogo utilizada em fato grave e apreendida em poder de terceiro. Propriedade registral comprovada. Dúvida quanto à boa-fé e à guarda do armamento. Art. 120 do CPP. Restituição inviável. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação ministerial interposta contra decisão que autorizou a restituição de arma de fogo ao proprietário registral, após o armamento ter sido utilizado por terceiro no fato que resultou na morte de Cristiane de Moura Pires e apreendido em poder de Marcio Junior Alves, cujo óbito ensejou a extinção da punibilidade no feito principal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a comprovação da propriedade registral autoriza, por si só, a restituição da arma de fogo, ou se as circunstâncias da apreensão — bem utilizado como instrumento de fato grave e encontrado na posse de terceiro — geram dúvida relevante quanto ao direito do reclamante, a obstar a devolução, nos termos do art. 120 do CPP.

III. Razões de decidir

3.

A restituição de coisa apreendida pressupõe a presença cumulativa da demonstração segura do direito do reclamante, da ausência de interesse processual na manutenção da apreensão e da inexistência de impedimento legal à devolução, conforme os arts. 118, 119 e 120 do CPP.

4.

A propriedade registral, embora necessária, não basta à restituição quando subsiste dúvida relevante quanto ao direito do reclamante, especialmente se o bem foi utilizado em fato penalmente relevante e apreendido em poder de terceiro.

5.

A boa-fé exigível do proprietário de arma de fogo deve ser examinada à luz do regime jurídico restritivo do armamento e do dever qualificado de guarda e cautela, não se mostrando suficientemente demonstrada quando o próprio reclamante admite que terceiro tinha acesso à residência, sabia onde a arma era mantida e a retirou de local supostamente seguro.

6.

A extinção da punibilidade pela morte do agente afasta a continuidade da persecução penal contra o investigado, mas não resolve, por si só, a destinação do instrumento apreendido.

7.

O art. 25 da Lei n. 10.826/2003 e o art. 68 do Decreto n. 11.615/2023 devem ser interpretados de forma sistemática: a devolução de arma apreendida ao proprietário é juridicamente possível, mas não automática, pois pressupõe regularidade registral, preenchimento dos requisitos legais e inexistência de dúvida relevante quanto ao direito do reclamante.

8.

Inexistente condenação no feito principal, a solução não se dá por perdimento como efeito da condenação, mas pela impossibilidade de restituição diante da dúvida relevante quanto à boa-fé, com determinação de destinação legal do armamento.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A propriedade registral de arma de fogo não assegura, por si só, a restituição do bem apreendido, quando subsiste dúvida relevante quanto ao direito do reclamante, nos termos do art. 120 do CPP. 2. A boa-fé do proprietário de arma de fogo deve ser aferida à luz do regime jurídico restritivo do armamento e do dever qualificado de guarda e cautela. 3. A arma de fogo que não mais interessa à persecução penal submete-se à destinação legal prevista no art. 25 da Lei n. 10.826/2003, sem prejuízo da análise da hipótese excepcional de devolução prevista no art. 68 do Decreto n. 11.615/2023, quando ausente dúvida quanto ao direito do proprietário.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 119 e 120; CP, arts. 91, II, e 107, I; Lei n. 10.826/2003, arts. 4º e 25; Decreto n. 11.615/2023, art. 68.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 1000890-68.2022.8.11.0033, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2022, DJe 20.12.2022; TJMT, N.U. 1001991-10.2025.8.11.0010, Rel.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 28.1.2026, DJe 31.1.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida nos autos do Pedido de Restituição de Coisas Apreendidas n. 1000441-04.2024.8.11.0078, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que autorizou a restituição, em favor de JOSÉ JAILTON MARTINS DA SILVA, da arma de fogo tipo rifle, marca CBC, modelo 7022, calibre .22, n. EVH4718959, registrada no SINARM sob n. 2021/904448087 (Id. 346991938).

Consta dos autos que o armamento foi utilizado no fato investigado que resultou na morte de Cristiane de Moura Pires, atribuído a Marcio Junior Alves, cujo óbito ensejou o arquivamento do Inquérito Policial n. 1001340-36.2023.8.11.0078, em razão da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal (Id. 346991932).

Em síntese, o apelante alega que: i) a arma de fogo foi apreendida na posse de terceiro, após ter sido utilizada em fato grave apurado nos autos n. 1001340-36.2023.8.11.0078; ii) embora o recorrido tenha comprovado a propriedade registral do bem, não demonstrou, de forma satisfatória, a boa-fé necessária à restituição; iii) não houve registro de boletim de ocorrência por furto da arma de fogo, o que comprometeria a análise da alegada subtração; iv) a circunstância de o armamento ter chegado à posse de terceiro, que o utilizou para a prática do fato investigado, impede a devolução automática ao proprietário formal; v) a decisão deve ser reformada, para obstar a restituição e determinar a destinação do bem ao Comando do Exército (Id. 346991939).

JOSÉ JAILTON MARTINS DA SILVA apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, que: i) é proprietário registral da arma de fogo; ii) apresentou termo de declaração à autoridade policial, o que supriria a ausência de boletim de ocorrência específico; iii) o bem não mais interessa à persecução penal, diante da extinção da punibilidade no feito principal; iv) não há prova de que tivesse ciência ou anuência quanto ao uso indevido da arma por terceiro; v) preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a restituição autorizada na origem (Id. 346991942, p. 3/4).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pelo provimento do recurso, com o seguinte sumário:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ARMA DE FOGO. BOA-FÉ NÃO EVIDENCIADA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
I. RELATÓRIO
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Sapezal/MT, que deliberou pelo deferimento do pedido de restituição de arma de fogo. 2. O apelante sustenta que a arma de fogo apreendida foi utilizada na prática de infrações penais, destacando que não está comprovada a alegada boa-fé.
II. FUNDAMENTOS DO PARECER
3. A restituição de coisa apreendida condiciona-se à simultânea demonstração da propriedade e da sua boa-fé, à ausência de interesse processual na manutenção da apreensão e à não incidência das hipóteses de perdimento de bens. 4. A apreensão de arma de fogo na posse de terceiro logo após a prática de delitos graves, sem justificativa plausível para tal circunstância, impede o reconhecimento da boa-fé e, por conseguinte, a restituição do bem.
III. CONCLUSÃO
5. Parecer pelo provimento do recurso, para obstar a restituição da arma de fogo
. (Id. 352168357).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Não se trata, aqui, de recurso interposto contra sentença condenatória, mas de insurgência ministerial dirigida contra decisão que, em incidente próprio, autorizou a restituição de arma de fogo apreendida.

Para melhor compreensão da controvérsia, registro que JOSÉ JAILTON MARTINS DA SILVA requereu a restituição da arma de fogo tipo rifle, marca CBC, modelo 7022, calibre .22, n. EVH4718959, registrada no SINARM sob n. 2021/904448087,
afirmando ser seu proprietário e sustentando que o objeto teria sido indevidamente utilizado por Marcio Junior Alves
no fato investigado nos autos n. 1001340-36.2023.8.11.0078 (Id. 346991925, p. 1/2).

Segundo a versão apresentada pelo recorrido, Marcio Junior Alves tinha acesso à sua residência em razão da relação profissional existente entre ambos no aplicativo ITI, circunstância que, segundo sustenta, teria permitido a retirada da arma sem o seu conhecimento ou autorização (Id. 346991925, p. 1/2; Id. 346991930, p. 3).

Na decisão recorrida, o Juízo de origem autorizou a restituição do armamento, ao fundamento de que a arma não mais interessaria ao processo, diante da extinção da punibilidade no feito principal, e de que, embora utilizada por terceiro, não teria sido comprovada ciência do proprietário quanto a essa circunstância (Id. 346991938, p. 2/3).

No recurso, o Ministério Público sustenta que a propriedade formal não basta para a restituição, pois o armamento foi apreendido na posse de terceiro, após sua utilização em fato grave, sem comprovação satisfatória da boa-fé do recorrido. Pede, por isso, a reforma da decisão, para impedir a devolução e determinar a destinação legal da arma ao Comando do Exército (Id. 346991939, p. 2/4).

Feito o breve introito, passo ao exame dos requerimentos firmados no recurso.

A restituição de coisa apreendida exige a presença cumulativa de pressupostos mínimos: demonstração segura do direito do reclamante, inexistência de interesse processual na manutenção da apreensão e ausência de impedimento legal à devolução. Essa conclusão decorre da leitura conjugada dos arts. 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal.

O art. 120 do Código de Processo Penal é especialmente relevante para o caso, pois condiciona a restituição à
inexistência de dúvida quanto ao direito do reclamante
. Portanto, a comprovação da propriedade registral, embora necessária, não encerra a análise judicial quando o bem foi utilizado como instrumento de fato penalmente relevante e apreendido em poder de terceiro.

A propósito, hipótese que também envolvia arma de fogo apreendida em poder de terceira pessoa, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assentou que a comprovação da propriedade formal, isoladamente, não autoriza a devolução quando o armamento serviu de instrumento da prática delitiva e foi apreendido em poder de quem não detinha autorização para o seu porte ou transporte:

A apreensão de arma de fogo, em local diverso e em poder de terceira pessoa que não detém autorização para o seu porte ou transporte, torna inviável a restituição da arma fogo, “porque, sendo instrumento de prática delitiva, é imperativo o seu perdimento em favor da União, nos termos previstos no art. 91, II, a, do Código Penal” (TJMT, N.U 0008406-07.2017.8.11.0010).
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL 1000890-68.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

Embora o precedente tenha sido firmado em contexto de porte ilegal de arma de fogo e ancorado no perdimento como efeito da condenação, sua orientação é aplicável ao caso apenas no ponto em que afasta a restituição automática fundada apenas na propriedade formal. A particularidade destes autos está em que não houve sentença penal condenatória no feito originário, razão pela qual a solução não deve ser apresentada como perdimento decorrente de condenação, mas como impossibilidade de restituição diante da dúvida relevante quanto à boa-fé e necessidade de destinação legal do armamento.

No caso, a propriedade formal da arma foi demonstrada pelo certificado de registro em nome do recorrido (Id. 346991928). Também não se identifica, neste momento, interesse probatório na manutenção da apreensão, pois o feito originário foi arquivado em razão da extinção da punibilidade pela morte do investigado (Id. 346991932).

A controvérsia reside, portanto, em saber se, diante das circunstâncias concretas, está suficientemente demonstrada a boa-fé necessária à restituição.

E, nesse ponto, assiste razão ao Ministério Público.

O próprio recorrido afirmou que Marcio Junior Alves tinha acesso à sua residência e sabia onde a arma era guardada, sustentando que o artefato teria sido retirado sem autorização (Id. 346991925, p. 1/2). A mesma versão consta do relatório policial, no qual se registrou que Marcio tinha acesso à residência, sabia o local em que o armamento era mantido e teria pegado a arma sem consentimento (Id. 346991930, p. 3).

É verdade que o boletim de ocorrência por furto não constitui requisito legal autônomo para a restituição. Também é certo que o recorrido apresentou sua versão à autoridade policial por meio do Termo de Declaração n. 2022.8.85310.

Todavia, esse termo, embora relevante para demonstrar que o recorrido comunicou sua versão, não afasta a dúvida objetiva sobre a guarda, a disponibilidade e a circulação do armamento. A narrativa de subtração permanece desacompanhada de outros elementos externos de confirmação, sobretudo quanto ao modo como terceiro teve acesso à arma de fogo regularmente registrada. Não se cogita, com isso, de inversão do ônus probatório próprio da ação penal; é que o incidente de restituição, de cognição sumária, reclama do reclamante a demonstração segura de seu direito (art. 120 do CPP), de sorte que a dúvida relevante se resolve contra a devolução, e não a seu favor.

Acresce que a boa-fé exigível de quem detém arma de fogo não se exaure na ausência de conivência com o fato investigado; deve ser aferida também à luz do regime jurídico restritivo do armamento e do dever qualificado de guarda e cautela. A própria versão do recorrido — de que o agente sabia onde a arma era mantida e a retirou de local supostamente seguro — reforça a dúvida sobre a guarda diligente do bem, o que compromete a boa-fé objetiva indispensável à restituição.

Não se está afirmando responsabilidade penal do recorrido, tampouco exigindo prova impossível. O ponto é que, para fins de restituição, a propriedade formal não se confunde com direito automático à devolução, especialmente quando o bem foi apreendido na posse de terceiro após ser utilizado em fato gravíssimo.

A extinção da punibilidade no feito principal também não conduz, por si só, à restituição. A sentença proferida nos autos n. 1001340-36.2023.8.11.0078 reconheceu a extinção da punibilidade de Marcio Junior Alves em razão de seu óbito (Id. 346991932), mas essa circunstância apenas afasta a continuidade da persecução penal contra o investigado; não resolve, automaticamente, o destino do instrumento apreendido.

No caso específico das armas de fogo, o art. 25 da Lei n. 10.826/2003 prevê o encaminhamento das armas apreendidas ao Comando do Exército quando não mais interessarem à persecução penal, para destruição ou doação, na forma do regulamento. O art. 68 do Decreto n. 11.615/2023, por sua vez, admite a devolução ao proprietário, desde que cumpridos os requisitos do art. 4º da Lei n. 10.826/2003.

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que a devolução é possível, mas não automática. Além da regularidade registral, exige-se a inexistência de dúvida relevante quanto ao direito do reclamante, conforme dispõe o art. 120 do Código de Processo Penal.

Assim, embora a decisão recorrida tenha corretamente reconhecido a propriedade formal do bem, atribuiu ao certificado de registro alcance maior do que ele possui. O documento comprova a titularidade administrativa da arma, mas não resolve a dúvida concreta sobre a boa-fé do recorrido diante da forma como o armamento chegou à posse de terceiro.

Também não se mostra adequado decretar perdimento como efeito de condenação, pois não houve sentença penal condenatória no processo principal. A solução juridicamente mais precisa é reformar a decisão que autorizou a restituição e determinar a destinação legal do armamento, cabendo ao Juízo de origem adotar as providências materiais necessárias.

Assim, ausente demonstração segura da boa-fé exigida para a restituição, deve prevalecer a destinação legal do armamento, observadas as providências materiais cabíveis pelo Juízo de origem.

Desse modo, o recurso ministerial deve ser provido para obstar a restituição da arma de fogo ao recorrido.

Caso o bem ainda esteja apreendido, deverá ser encaminhado ao Comando do Exército, ou receber a destinação legal cabível, observadas as formalidades pertinentes. Caso já tenha sido efetivamente entregue ao recorrido, caberá ao Juízo de origem adotar as providências necessárias à sua reapresentação e posterior destinação legal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão recorrida e obstar a restituição da arma de fogo tipo rifle, marca CBC, modelo 7022, calibre .22, n. EVH4718959, registrada no SINARM sob n. 2021/904448087, determinando sua destinação legal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026